Tribunal: TJMT
Processo: 1033680-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033680-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DA SILVA ELOY DA PAIXAO - CPF: 082.346.511-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON FERREIRA - CPF: 718.705.191-32 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. D. O. - CPF: 099.088.261-66 (VÍTIMA), M. L. S. S. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas, desobediência e corrupção de menores. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescentes, desobediência e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em local com presença de adolescentes a quem havia sido ofertado o uso das substâncias proscritas, bem como pelas circunstâncias de sua abordagem, com tentativa de dispersão das drogas em seu poder e resistência à prisão; particularidades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 25 e 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033680-05.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MARCOS VINICIUS DA SILVA ELOY DA PAIXÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001400-06.2025.8.11.0024 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
, pelo
art. 330 do Código Penal
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
20/08/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o crime supramencionado, com a posterior conversão do claustro, em sede de audiência de custódia, em

prisão preventiva
.

Nesse cenário, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por ausência de seus
requisitos legais
. Argumenta que a decisão se fundamentou na
gravidade abstrata do delito
e na
quantidade de entorpecentes
apreendidos, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
.

Aduz, ainda, que as
condições pessoais favoráveis
do paciente, aliadas à
desproporcionalidade da segregação ora experimentada
, tornam cabível e suficiente a aplicação de
cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 294850874).

Indeferida a tutela de urgência reclamada (ID 318556890), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 319408888.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 325567361).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

MARCOS VINICIUS DA SILVA ELOY DA PAIXÃO
foi preso em flagrante delito em
20/08/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com
os crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
, pelo
art. 330 do Código Penal
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Na mesma oportunidade,
Alisson Ferreira
foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Ressai da prova pré-constituída que uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento quando avistou, em frente a uma residência, o co-flagranteado
Alisson
, foragido pelo crime de homicídio, com mandado de prisão em aberto (n. 100675-17.2025.8.11.0024.01.0004-25).

Ao perceber a aproximação policial, o suspeito adentrou a residência do ora paciente
MARCOS VINICIUS
, sendo perseguido e detido no interior do imóvel.
No local, foram encontradas substâncias entorpecentes, consistentes em
três tijolos de
skunk
e
uma porção de cocaína
, além de balanças de precisão, invólucros para comercialização de drogas e aparelhos celulares.

Consta que
MARCOS VINICIUS
tentou se desfazer da droga, resistiu à abordagem policial e, após contido, assumiu a propriedade dos entorpecentes, declarando que seriam destinados à venda. No endereço, também estavam presentes duas adolescentes, que ali faziam uso de drogas, as quais declararam desconhecer
Alisson
, aduzindo terem sido convidadas por
MARCOS VINICIUS
.

Em sede de
audiência de custódia
, o i. órgão ministerial se manifestou pela
não homologação
do flagrante em relação a
Alisson
, e, quanto a
MARCOS VINICIUS
, pela
homologação
do flagrante, com fixação de
providências acautelatórias
. Deve-se registrar que, exclusivamente em relação ao paciente, havia ainda
representação da d. autoridade policial
pela decretação de sua
prisão preventiva
.

Em sequência, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar de ambos, impondo aos dois a
segregação cautelar
.

Mais recentemente, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1030365-66.2025.8.11.0000, anteriormente impetrado pela i. Defensoria Pública em prol de
Alisson
, e julgado pela c. Terceira Câmara Criminal em sessão ordinária de julgamento realizada em
24/09/2025
, este i. órgão fracionário, à unanimidade,
concedeu a ordem
com vistas ao
relaxamento da prisão
, dada a expressa manifestação do
parquet
pela não homologação do flagrante, e à míngua de representação idônea por sua segregação cautelar; tratando-se, portanto, de malfadada
prisão cautelar de ofício
.

Tal situação não se confunde com a do paciente
, em relação ao qual o i. órgão ministerial se manifestou expressamente pela
homologação do flagrante
, pleiteando a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, sendo certo que já havia, antes disso,
representação da d. autoridade policial
pela prisão preventiva do paciente; situação em que, como se sabe,
não há falar em prisão de ofício
.

Assim, verte dos autos e das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora que
o paciente se encontra recolhido provisoriamente ao cárcere desde 20/08/2025
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, vindicando a restituição ao paciente de sua liberdade, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, desobediência e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2025.266750; do termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.394411; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e do Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2025.047441-A01
, que atestou se tratar o entorpecente apreendido de
24,98g
(vinte e quatro gramas e noventa e oito centigramas) de

cocaína
e
700g (setecentos gramas)
de

maconha
.

Nesse ponto, além dos depoimentos coesos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais narraram a apreensão dos entorpecentes na residência de
MARCOS VINICIUS
, bem como sua tentativa de dispensá-los, o próprio paciente, ao ser interrogado pela d. autoridade policial,
confessou a prática da narcotraficância
.

Na Delegacia, ele detalhou que “
[...]
vende ‘Skank’ (maconha não prensada e consequentemente mais forte) e cocaína
; QUE cada porção de 10g (dez gramas) de ‘Skank’, vende por R$50.00(cinquenta reais); já a cocaína vende 0,6 gramas por R$50,00 (cinquenta reais) sendo assim
a trouxa de cocaína que foi apreendida lhe renderia o valor de R$3.000,00 (três mil reais), já o ‘Skank’ lhe renderia R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
; QUE, na data de ontem
a pessoa de MAOMÉ foi até sua casa comprar R$20,00 (vinte reais) o equivalente a 01(um) ‘BRAU’ (um cigarro) de ‘Skank’
; por outro lado,
as meninas, menores de idade também estavam lá consumindo
, mas não pagaram, pois fumaram juntos
” (ID 317940873 - Págs. 47-48). — Destaquei.

Tal confissão encontra apoio na narrativa apresentada por
Alisson
, que, ao ser interrogado,
confirmou ter adquirido entorpecentes do paciente
; bem como nas declarações das próprias adolescentes, tendo
M. L. S. S.
, de 16 (dezesseis) anos, declarado que
MARCOS VINICIUS lhe ofereceu drogas
, e
E. R. D. O.
, de 14 (catorze) anos, afirmado que
ambos
—
MARCOS VINICIUS
e
Alisson
—
lhes ofereceram as substâncias entorpecentes
.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Com relação ao custodiado
MARCOS VINICIUS DA SILVA ELOY DA PAIXAO
, em consulta aos antecedentes criminais do custodiado
verifico a existência de outros processos
, sendo o
auto de prisão em flagrante n. 1525-35.2018.811.0024
(APOLO), da Primeira Vara Criminal e Cível, que foi distribuída no dia 4/4/2018 e dado baixa no dia 13/4/2018; o
processo n. 0001613-73.2018.8.11.0024
(PJE), da Primeira Vara Criminal e Cível, que foi distribuído no dia 9/4/2018 e dado baixa o dia 16/8/2021 com trânsito em julgado no dia 16/8/2021;
processo n. 1711-58.2018.811.0024
(APOLO), da Primeira Vara Criminal e Cível, em que foi distribuída no dia 12/4/2018 e dado baixa no dia 15/12/2020 com trânsito em julgado no dia 22/4/2020;
termo circunstanciado n. 4149-57.2018.811.0024 (APOLO)
, distribuído no dia 14/9/2019, dado baixa no dia 12/9/2019, com trânsito em julgado no dia 12/9/2019; uma
Ação Penal n. 0002555-71.2019.8.11.0024
(PJE), da Primeira Vara Criminal e Cível, distribuído no dia 16/7/2019, dado baixa no dia 4/9/2023, com trânsito em julgado no dia 4/9/2023.

Embora primário, a prisão preventiva é medida de rigor, não apenas por essas passagens anteriores, mas pela gravidade concreta do delito de tráfico de drogas (variedade de drogas – skunk, cocaína; apreensão de outros instrumentos que indicam a traficância – balanças, dinheiro em espécie, celulares; além da conduta suspeita – tentativa de fuga, tentativa de eliminação dos entorpecentes), que pela sua natureza, fomenta a criminalidade e compromete com a saúde social.

A apreensão excessiva de entorpecentes evidencia a periculosidade do agente e relava que sua conduta não se limita a algo isolado, mas sim uma atividade ilícita e organizada e reiterada.

Nessa perspectiva,
a prisão cautelar constitui medida idônea para evitar continuidade delitiva e resguardar a sociedade do usa de substâncias de entorpecente, bem como que a situação agrava pela corrupção de menor, na participação de atividade ilícita e a medida em rigor interrompe o ciclo criminoso para resguardar a integridade de menores exposto pelo tráfico de drogas.

[...] Em resumo, a liberdade do custodiado representa
risco à ordem pública
, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva dos autuados,
sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de ALISSON FERREIRA e MARCOS VINICIUS DA SILVA ELOY DA PAIXÃO em prisão preventiva, para garantia da ordem pública
”
.

(Decisão de ID 205302879 – autos n. 1001400-06.2025.8.11.0024). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, o paciente foi
preso em flagrante delito
na posse de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
—
24,98g
(vinte e quatro gramas e noventa e oito centigramas) de

cocaína
e
700g (setecentos gramas)
de

maconha
—, confessadamente destinados à
venda a terceiros
, acompanhados de
petrechos típicos da narcotraficância
— balanças de precisão, aparelhos celulares e envelopes do tipo
ziplock
—, tratando-se de circunstâncias agravadas pelo
aparente envolvimento de duas adolescentes
, de 14 (catorze) e 16 (dezesseis) anos de idade, que não apenas estavam
presentes no local da traficância
, como também receberam
oferta de entorpecentes
, cenário em que ainda não olvido o fato de que, ao notar a presença dos milicianos,
MARCOS VINICIUS
, em tese,

tentou
dispersar os entorpecentes
que tinha em seu poder, vindo, em sequência, a
resistir à prisão
, tendo de ser
algemado
e
contido
com uso de força moderada pelos policiais; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta das condutas

sub judice
e, assim, evidenciam a imprescindibilidade da prisão com vistas à
garantia da ordem pública.

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS VINICIUS DA SILVA ELOY DA PAIXÃO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025